Tribunal: TJSP
Processo: 2136049-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Criminal – Pleito, em primeiro grau, de progressão de regime prisional – Decisão fundamentada, não evidenciando, em análise perfunctória, teratologia ou manifesta ilegalidade – pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador da doença COVID-19 – Paciente não integrante do grupo de risco, nos termos das diretrizes do Ministério da Saúde – Inexistência de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Criminal – Pleito, em primeiro grau, de progressão de regime prisional – Decisão fundamentada, não evidenciando, em análise perfunctória, teratologia ou manifesta ilegalidade – pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador da doença COVID-19 – Paciente não integrante do grupo de risco, nos termos das diretrizes do Ministério da Saúde – Inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado por esta via – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2136049-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
JOSE CARLOS HERNANDES GARCIA JUNIOR e Paciente ALEF FELIPE PEDROSO,
é impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE
EXECUÇÃO
CRIMINAL
DEECRIM
5a
RAJ
-
PRESIDENTE
PRUDENTE/DEECRIM UR5.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136049-19.2020.8.26.0000 -Voto no 18014
2
Habeas Corpus no
2136049-19.2020.8.26.0000
Voto no
18.014 DIGITAL JULGAMENTO VIRTUAL
Impetrante:
José Carlos Hernandes Garcia Júnior
Paciente:
Alef Felipe Pedroso
HABEAS CORPUS Execução Criminal Pleito, em primeiro
grau, de progressão de regime prisional Decisão fundamentada,
não evidenciando, em análise perfunctória, teratologia ou
manifesta ilegalidade
pandemia causada pelo vírus SARS-
CoV-2, gerador da doença COVID-19 Paciente não integrante do
grupo de risco, nos termos das diretrizes do Ministério da Saúde
Inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado por esta via
ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pelo Advogado José Carlos Hernandes Garcia Júnior
em favor de Alef Felipe Pedroso apontando, como autoridade coatora, o
MM. Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 5a RAJ.
Alega
que
o
paciente
está
sofrendo
constrangimento ilegal nos autos no 0000781-22.2015.8.26.0996
esclarecendo que desconta ele penas no regime da semiliberdade. Aduz
que, não obstante cumprido o quesito objetivo para concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136049-19.2020.8.26.0000 -Voto no 18014
3
livramento condicional e promoção ao regime prisional aberto, d.
autoridade
apontada
como
coatora
indeferiu
as
benesses,
desconsiderando o laudo de exame criminológico favorável. Destaca,
ademais, a crise pandêmica causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador da
doença COVID-19.
Diante disso, requer, em sede liminar, a
antecipação do regime prisional aberto sendo que, na questão de fundo,
pugna pelo reconhecimento, por esta Corte, do preenchimento dos
quesitos necessários para a promoção ao regime aberto ou,
subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar.
Indeferida a liminar (fls. 41/45) e o informe
prestado pela d. autoridade apontada como coatora (fls. 39), sendo que a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela não conhecimento da
Ordem (fls. 49/53).
É o relatório.
2. O writ deve ser denegado.
Justifico.
Ainda que esta Relatoria tenha o firme
posicionamento sobre a inidoneidade da via eleita eis que existe
recurso com previsão legal expressa para as decisões prolatadas na fase
executória , analisarei o cerne da questão, para que não se alegue,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136049-19.2020.8.26.0000 -Voto no 18014
4
posteriormente, a ocorrência de mácula.
Com efeito, o remédio heroico, por seu
limitadíssimo campo de cognição, não é meio apto para a revisão de
julgamentos no âmbito das Execuções Criminais mas tão somente para
verificação da ocorrência de ilegalidade, abuso ou teratologia.
E a simples leitura da decisão copiada às fls.
10/12 afasta peremptoriamente tais vícios porquanto indicou que a
gravidade das condutas delituosas, associada à longa pena a ser
cumprida, com vencimento previsto para 01/06/2027, demandavam
análise mais criteriosa de seu pleito.
Não
se
trata,
pois,
de
fundamentação
generalizante

não
havendo
se
cogitar,
assim,
em
decisão
manifestamente ilegal, teratológica ou abusiva únicas hipóteses em
que o remédio heroico se prestaria a modificação de decisum com
previsão legal de recurso cabível.
Registro, pela pertinência:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO
CONSUMADO E TENTADO, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE
SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO
PREVENTIVA. LEGITIMIDADE DA MEDIDA APLICADA EM
FUNÇÃO
DA
APARENTE
CONTUMÁCIA
DELITIVA.
INVIABILIDADE DO EXAME DE TESES QUE DEMANDARIAM
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
“1. Conforme registrado na decisão ora impugnada, que nesta
oportunidade se confirma, é indevida a impetração de habeas
corpus como sucedâneo recursal, tendo em vista o cabimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136049-19.2020.8.26.0000 -Voto no 18014
5
de meio de impugnação com regência legal específica.
Também não se verifica ilegalidade flagrante a impor a
cognição de ofício.
(...)
“5. Agravo regimental não provido” (STJ - AgRg no HC
544.618/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).
Estabelecido tal ponto, de se repisar

porquanto o tema foi abordado na oportunidade da análise do pleito
liminar (fls. 41/45) que, ainda que haja recomendação do Conselho
Nacional de Justiça objetivando a análise de manutenção no cárcere de
custodiados que ostentem determinadas peculiaridades seja quanto à
pessoa, seja quanto ao crime cometido, seja quanto à fase executória em
que se encontram , trata-se, como sua própria denominação indica,
diretriz que deve ser sopesada em cada caso concreto. Demais disso, de
rigor enfatizar que a recomendação exarada, em medida cautelar pelo
Ministro Marco Aurélio, nos autos da Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental no 347, foi rechaçada pelo plenário do C. Supremo
Tribunal Federal, em sessão ocorrida aos 18 de março de 2020.
Nesse sentido:
“...O Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020
proferida
na
Ação
de
Descumprimento
de
Preceito
Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos
detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução
penal
a
adotarem,
quanto
à
população
carcerária,
procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar
o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação
vigente. Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo
Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter
determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a
referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. Por maioria,
o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136049-19.2020.8.26.0000 -Voto no 18014
6
Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito,
assentando caber ao juízo local avaliar a situação de
cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação
do novo coronavírus nas prisões...” (STF HC no 182990 RJ
- 0088718- 83.2020.1.00.0000, Relator: Min. CÁRMEN
LÚCIA,
Data
de
Julgamento:
24/03/2020,
Data
de
Publicação: DJe-074 27/03/2020
sem destaques no
original).
Ora, prevalece o bom senso: assim como a
gravidade abstrata do delito não é fundamentação idônea para a prisão, a
gravidade abstrata da doença igualmente não o é para automática
libertação, devendo cada caso ser analisado de forma individualizada.
Na hipótese, reitero que não há registro, na
impetração, no sentido de ser o paciente idoso ou acometido de qualquer
comorbidade não estando, pois, no denominado grupo de risco da
pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, nos termos das diretrizes do
Ministério da Saúde; demais disso, não há evidência alguma no sentido
de que está ela sujeita a risco maior de contaminação no estabelecimento
penal em que se encontra do que aquele experimentado extramuros pelo
cidadão comum; ao revés, “...em que pese as circunstâncias e dificuldades
enfrentadas, o interior do sistema penitenciário paulista oferece as
condições necessárias para a proteção das pessoas privadas de
liberdade, notadamente no que se refere à pandemia de COVID-19...”
(Ofício encaminhado pela Secretaria da Administração Penitenciária à
Corregedoria Geral de Justiça aos 08 de abril de 2020, assinado pelo
Secretário da Administração Penitenciária, Sr. Nivaldo César Restivo
sem destaques no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136049-19.2020.8.26.0000 -Voto no 18014
7
Registro, pela pertinência:
“Habeas Corpus
Execução criminal
Pedido de prisão
domiciliar indeferido Sentenciados no grupo de risco
Descabimento Pacientes cumprem pena em regime fechado
inexistência de previsão legal para a benesse alvitrada
Impossibilidade de progressão per saltum
Ausência de
comprovação de que os sentenciados teriam, em liberdade,
cuidados médicos diversos e mais eficazes daqueles prestados
pelo Estado
Constrangimento ilegal não evidenciado

Ordem
denegada”
(TJSP;

Habeas
Corpus
Criminal
2064006-84.2020.8.26.0000; Relator Des. Fernando Torres
Garcia; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Criminal;
Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a
RAJ; Data do Julgamento: 27/04/2020; Data de Registro:
27/04/2020).
No mesmo sentido, decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “...Não se desconhece o grave momento que estamos
vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo
coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de
Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para
evitar a sua propagação. 6. Todavia, essa relevante circunstância não tem
o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No
presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o
agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do
CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão
domiciliar, pois não demonstrou estar inserido no grupo de risco...” (STJ
AgRg no HC 574.413/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020).
De
se
destacar
que
a
Secretaria
de
Administração Penitenciária adotou medidas criteriosas para combate à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136049-19.2020.8.26.0000 -Voto no 18014
8
pandemia nas unidades prisionais
v.g. suspensão de visitas,
higienização das celas, triagem dos reeducandos em grupo de risco,
imediato isolamento dos casos suspeitos etc.
; não bastasse, o
atendimento hospitalar ao preso com suspeita de contaminação é
imediato e, em muitos casos, inclusive mais célere do que aquele ofertado
à população, em face da atual situação da malha hospitalar pública
segundo registrado reiteradamente na imprensa.
Com efeito, o relatório constante no site do
Conselho Nacional de Justiça1 registra que o Estado de São Paulo possui
294 estabelecimentos penais, com 150.460 vagas. E, o site do DEPEN
Departamento Penitenciário Nacional2 consignou o número de 15
(quinze) óbitos entre os reeducandos paulistas até o dia 05 de julho de
2020. Desconsiderando-se a superlotação, a taxa de letalidade
intramuros é de, aproximadamente, 1%.
Porcentagem de letalidade, a evidência,
infinitamente menor que a experimentada pela população do Estado de
São Paulo (16.134 óbitos, com letalidade de 5% em 06/07/2020)3.
Por qualquer ângulo de observação, não se
evidenciou, pois, constrangimento ilegal a ser sanado por esta
estreitíssima via.
1https://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/gera_relatorio.php?tipo_escolha=comarca&opcao_escolhida=
33&tipoVisao=estabelecimento
2https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYThhMjk5YjgtZWQwYS00ODlkLTg4NDgtZTFhMTgzYmQ2M
GVlIiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9
3 In https://www.seade.gov.br/coronavirus/

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136049-19.2020.8.26.0000 -Voto no 18014
9
3. Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.
SILMAR FERNANDES
RELATOR